Tribunal: CVM
Processo: IA-2002-04
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-08-30
Data de publicação: 2002-08-30

Inteiro teor:
Voltar
Decisão proferida pelo Colegiado da CVM na sessão de julgamento do Inquérito
Administrativo CVM no 04/02, em 13/11/2003.
Ementa:
Operação fraudulenta. Desvio de ações
da custódia de sociedade corretora -
pena de 3 vezes o valor da vantagem
econômica obtida e absolvições.
Falta de diligência na administração de
clubes de investimentos - pena de
multa, inabilitação e absolvição.
Embaraço à fiscalização - absolvição.

Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos decidiu aplicar as
seguintes penalidades aos indiciados:
I) Por prática de operação fraudulenta na forma do inciso II, alínea c da Instrução CVM 08/79,
a) Dayse Duarte Cilaberry dos Santos a pena de multa no valor de R$ 13.287.000,00
correspondente a 3 vezes o montante da vantagem econômica
b) Robert Stanley Philippe a pena de multa no valor de R$ 817.500,00 correspondente a 3
vezes o montante da vantagem econômica obtida de forma indevida conforme apurada pela
comissão de inquérito
c) Nilton Hebert do Sacramento a pena de multa no valor de R$ 1.091.000,00 correspondente a
3 vezes o montante da vantagem econômica obtida conforme apurado pela Comissão de
Inquérito
II) Por não empregaram a diligência necessária na administração de carteira dos clubes de
investimento sobre sua responsabilidade
a)GDA As Cons Real Ltda. pena de multa no valor de R$ 100.000,00.
b) Geraldo Dikran Azarian pena de multa no valor de R$ 100.000,00.

III) Por não empregaram a diligência necessária na administração de carteira dos clubes de
investimento sobre sua responsabilidade
a) Luiz Eduardo Simoes Lopes a pena de inabilitação para o exercício do cargo de
administrador ou conselheiro fiscal de cia. aberta, de entidades do sistema de distribuição ou de
1/21

outras entidades que dependam de autorização da CVM, pelo prazo de 10 anos.
b) Marlin S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários a pena de advertência.

IV) Absolvição da Marlin S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Luiz Eduardo
Simoes Lopes da imputação de operação fraudulenta, na forma do inciso II alínea c da Instrução
08/79.
Absolvição de Dayse Duarte Cilaberry dos Santos da acusação de embaraço à fiscalização da
CVM com base no disposto na alínea a, inciso II da Instrução CVM no 18/81.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no
454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
de sua decisão no tocante às absolvições proferidas.
Deixaram de comparecer a sessão de julgamento os indiciados ou procuradores legais destes.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator; Norma Jonssen Parente e Luiz Antonio de Sampaio Campos e o
Presidente, Luiz Leonardo Cantidiano.

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 04/2002
ASSUNTO: JULGAMENTO
INDICIADOS:
MARLIN S.A. CCTVM
LUIZ EDUARDO SIMÕES LOPES
DAYSE DUARTE CILABERRY DOS SANTOS
ROBERT STANLEY PHILIPPE
NILTON HEBERT DO SACRAMENTO
GDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E REALIZAÇÕES LTDA.
GERALDO DIKRAN AZARIAN.
RELATOR:
DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

2/21

RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
1. Em 30 de agosto de 2002, o Colegiado aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito
designada pela Portaria/CVM/PTE/No 095, de 03 de maio de 2002, responsável pela condução
do Inquérito Administrativo CVM no 04/02, instaurado com a finalidade de "apurar a possível
ocorrência de irregularidades relacionadas com o desvio de ações na custódia da MARLIN S.A.
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS".
2. Ressalte-se o fato de que o Relatório de Auditoria COAUD/GASC no 042/2001 elaborado pela
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (fls. 51 a 65) apontava o desvio de ações de 97
clientes da Marlin que, calculado à cotação de fechamento da BOVESPA do dia 01.03.2001,
totalizava o montante de R$ 18,9 milhões. Nas datas de 23 de outubro e 10 de novembro,
contudo, documentos encaminhados a esta CVM, respectivamente pela BVRJ e pela
BOVESPA, informam que o Fundo de Garantia da BVRJ despendeu a quantia de R$
8.263.729,54 para ressarcir os clientes da Marlin, ao passo que o Fundo de Garantia da
BOVESPA utilizou o montante de R$ 15.155.548,37 com o ressarcimento de clientes da
corretora, conforme documentação acostada aos autos (fls. 8348 e 8356).
3. O relatório apontou que a fraude na custódia da MARLIN iniciou-se, provavelmente, antes de
1997, indo até o final de 2000. Destacou, também, que a fraude foi praticada com o uso de uma
senha da funcionária da corretora, Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos Santos, responsável pelos
serviços de custódia, e que tinha como auxiliar o Sr. Robert Stanley Philippe. Para a execução
dos desvios da custódia foi utilizada a conta do cliente da corretora Nilton Hebert do
Sacramento.

I - DOS FATOS
2. Em 15.01.2001, a CVM foi comunicada pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA,
conforme carta 003/2001-SG de 11.01.01 (fls. 43), de que as negociações naquela entidade,
intermediadas pela Marlin, haviam sido interrompidas a partir de 11.01.01, por tempo
indeterminado, para que fossem apuradas irregularidades, tendo em vista ter sido detectada a
ocorrência de fraude na custódia da Corretora (fls. 44). Em conseqüência da comunicação da
BOVESPA, foi solicitada a realização de inspeção na Corretora.
3. De acordo com o que está consignado no Relatório COAUD/GASC no 042/2001 (fls. 51 a 65)
elaborado pela BOVESPA, os desvios de ações da custódia da MARLIN foram materializados
com a utilização dos seguintes procedimentos (item 10 do Relatório da Comissão de Inquérito –
fls. 8202 a 8204):
a) "Transferências de ações da conta de um cliente para a conta do referido Nilton,
sem que houvesse autorização para tal. Conseguimos mapear estas transferências,
desde o ano de 1997, sendo que quase a totalidade das mesmas ocorreu na CLC,
vindo para a CBLC através do sistema interpraça. As ações resultantes destas
transferências, na maioria das vezes, eram vendidas na conta do próprio Nilton ..."
(exemplo às fls. 3323, 4648, 6472);
3/21

b) "Em outras ocasiões, ações que o referido Nilton havia recebido indevidamente,
por transferências da conta de outros clientes, saíam novamente de sua conta, por
transferências, para a conta de terceiros, ou até para a conta de onde vieram
transferidas anteriormente." (exemplo às fls. 3321, 3322, 5685, 6475);
c) "Venda de ações em que os valores financeiros obtidos eram creditados na conta
do referido Nilton, mas as respectivas liquidações físicas eram feitas mediante o uso
de ações de outros clientes. Para materializar esta prática foram considerados os
casos em que, no dia das vendas, as operações eram especificadas, para as
Bolsas/Clearings, em nome do cliente Nilton, resultando que os valores financeiros
das operações fossem creditados em sua conta. Porém, como não havia, na
custódia, saldos de ações disponíveis na conta deste (Nilton), as operações
passavam a figurar nos sistemas das Clearings, como potenciais inadimplentes.
Para regularizá-las, no dia seguinte, e sem que houvesse qualquer autorização por
parte dos clientes, estas mesmas operações eram reespecificadas em nome de
outros clientes que mantinham saldos, em custódia, das ações envolvidas,
resultando daí que as posições destes, passavam a registrar saldos irregulares, pelo
uso indevido de suas ações. Esta prática passou a ser adotada com maior
intensidade, a partir do 2o semestre de 2000." (exemplo às fls. 2582, 2583, 7618,
7625);
d) "Em razão da constância destas práticas (transferências indevidas ou
reespecificações), uma cadeia grande de clientes passou a registrar ausência de
ações na custódia. ... o procedimento descrito no item anterior (produto da venda de
ações creditado a um cliente e liquidação física mediante o uso de ações de outro
cliente), foi utilizado, também, para cobrir inadimplências de outros clientes, que não
somente as do referido Nilton" (exemplo às fls. 5139, 5140, 5314);
e) "Compra de ações pagas por determinado cliente da corretora, porém, quando do
recebimento das ações estas eram creditadas na conta de outros clientes, inclusive
na do referido Nilton. Quando creditadas na conta de outros clientes, que não aquele
que suportou o débito da compra, tinha o objetivo de regularizar falhas praticadas
anteriormente na conta destes, como, por exemplo, uso indevido de suas ações em
custódia" (exemplo às fls. 2583, 7621, 7627);
f) "O cliente Nilton Hebert do Sacramento, veículo das operações envolvidas na
fraude, quando realizava vendas de ações em seu nome, provenientes de
procedimentos indevidos, praticados no âmbito da Corretora, era o beneficiário direto
do valor destas vendas, ora sacando o crédito de sua conta corrente, ora cobrindo
débito em conta resultante de prejuízos experimentados em outras operações. No
período de 1997 a 2000, em operações realizadas em seu nome, sem o uso de
ações de terceiros, o referido Nilton experimentou prejuízo em torno de R$ 800 mil,
notadamente, em operações com opções" (exemplo às fls. 324, 325);
g) "O Nilton, como se viu, era ativo em operações realizadas em seu nome, que
eram ordenadas, segundo informações da corretora, pela responsável da custódia a
Sra. Dayse. Sempre que realizava saques indevidos da corretora, sua conta corrente
também era movimentada com o registro de grande volume de operações em seu
nome, principalmente, do tipo day-trade. Tudo leva a crer que esta prática de realizar
4/21

operações em seu nome visava mascarar os saques indevidos, na medida em que
vendas de ações de terceiros se misturavam com suas próprias operações,
procurando, com isto, dificultar a visualização de saques isolados, diluindo-os numa
movimentação muito maior" (exemplo às fls. 330 e 346).
5. Consta, ainda, do relatório da BOVESPA, que "em razão da teia de irregularidades que se
formou, qualquer demanda de clientes por falta de ações em suas contas, era imediatamente
regularizada por transferências vindas de qualquer outra conta que registrasse saldo da ação
questionada ou pela adoção de qualquer outro procedimento, como, por exemplo, o crédito
financeiro de venda na conta de um cliente e a liquidação física com o uso de ações de
terceiros."

II - DAS AUDITORIAS PERIÓDICAS DAS BOLSAS DE VALORES E AUDITORIA EXTERNA
6. Está consignado no Relatório da Comissão de Inquérito que, tanto a Bolsa de Valores de São
Paulo – BOVESPA quanto a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e BVRJ realizaram auditorias
periódicas na MARLIN. Os relatórios de auditoria elaborados pela BVRJ enfatizam os aspectos
contábeis e tributários da corretora; já os relatórios da BOVESPA, além dos aspectos
patrimoniais, consideram também o cumprimento e adequação dos aspectos operacionais. Dos
relatórios das bolsas, no período de 1998 a 2000, destacam-se dois da BVRJ e dois da
BOVESPA.
7. Em seus relatórios (no 019 de março de 1999 -fls. 93 a 109 e de no 170 de outubro de 1999 -
fls. 77 a 92), a auditoria da BOVESPA apontou diversas irregularidades na Marlin Corretora que
foram comunicadas à diretoria.
8. É salientado no relatório no 019, que a BOVESPA observou falhas relativas às ordens de
operações, envolvendo registro, dados incompletos, campo rasurado, execução/identificação
incorreta, cancelamento parcial, distribuição dos negócios, bem como irregularidades quanto à
atuação das contrapartes em operações diretas (fls. 99 a 102).
9. Conforme consta do item 13 do Relatório da Comissão de Inquérito, as falhas foram
comunicadas à diretoria da MARLIN que respondeu evasivamente, informando que "foi
solicitado ao gerente de mesa alertar aos respectivos responsáveis por cada tarefa o fato
ocorrido e tomar as devidas providências, para que tal fato não se repita novamente" e, no
tocante, às contrapartes das operações respondeu: "comunicamos ao gerente da mesa de
bolsa, para não permitir tais operações" (fls. 107).
10. Está ressaltado no relatório de auditoria que, anteriormente, a BOVESPA tinha comunicado
que "lembramos que ocorrências semelhantes às descritas ... já foram objeto de observação em
nosso Relatório de Auditoria no 004/98 de 29.01.98" (fls. 103).
11. Está registrado que no relatório no 170, de outubro de 1999, a BOVESPA voltou a apontar
falhas semelhantes às mencionadas, sendo que, no item 2, que se refere a ordens de
operações - execuções incorretas, menciona que "adicionalmente, as ordens de venda nos 16 e
48, de 20.07.99, emitidas por conta do cliente Clube de Investimento Cota Mil, tiveram alguns
negócios especificados para Nilton Hebert do Sacramento" (grifo da Comissão de Inquérito - fls.
84 e 85). A comunicação foi feita à diretoria da corretora, que, mais uma vez, respondeu à
5/21

BOVESPA: "solicitamos ao gerente de mesa alertar aos respectivos responsáveis por cada
tarefa os fatos ocorridos e tomar as devidas providências, para que tais fatos não se repitam"
(fls. 91).
12. A empresa responsável pelos trabalhos de auditoria independente na MARLIN, há mais de
10 anos, era a Audipec-Auditoria e Perícia Contábil S/C que, segundo depoimento do Sr. Luiz
Eduardo Simões Lopes, diretor da MARLIN, nunca apontou qualquer irregularidade no setor de
custódia da corretora (fls. 156).
13. De acordo com inspeção realizada pela CVM na Marlin, foi apurado que:

a) o Sr. Luiz Eduardo Simões Lopes, diretor de operações em bolsa da MARLIN, era
quem recebia os mapas confidenciais das custódias da CBLC e CLC (fls. 76 e 143);
b) a contabilidade era chefiada pelo gerente administrativo, Sr. José Carlos da
Cunha Lima, que recebia as informações e documentos do setor de custódia e era,
também, procurador e encarregado, juntamente com os diretores da MARLIN, da
assinatura dos cheques emitidos pela corretora. Todos os cheques eram "cruzados
em preto" e geralmente depositados diretamente na conta corrente bancária dos
clientes pela própria MARLIN;
c) a tesouraria era de responsabilidade do Sr. Daniel de Oliveira Araújo, que recebia
as informações do setor de custódia e preparava os cheques solicitados por este
setor, providenciando uma cópia para a contabilidade;
d) o setor de custódia de ações era chefiado pela Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos
Santos. Ela era detentora das "senhas master" (de 13.09.94 a 01.10.00 – fls. 76)
que acessavam as custódias da CLC e CBLC e era ela quem dava as ordens de
transferências de ações para a liquidação física das operações. Fazia, também,
diariamente, as confirmações dos códigos dos comitentes junto à Corretora Brascan
relativas às operações, no pregão de viva voz, intermediadas por esta corretora para
os clientes da MARLIN, em São Paulo;
e) o gerente responsável pela mesa de operações da MARLIN era o Sr. Júlio Correa
da Cunha que com mais nove operadores, dentre eles o Sr. Marcelo Luiz Jordão,
primo da Sra. Dayse Cilaberry dos Santos, recebiam as ordens de negociações dos
assessores de investimento da corretora e as transmitiam à Corretora Brascan ou
realizavam as operações no sistema eletrônico e,
f) o setor de informática era chefiado pelo Sr. Flávio Luiz Gonçalves Rodrigues que,
de 06.07.92 a 12.09.94, era a pessoa que detinha a senha "master" da custódia da
BOVESPA (fls. 76).
14. Segundo consta do item 16 do relatório da Comissão de Inquérito foram feitas análises em
diversas fichas de clientes, tendo sido apurado que:
a) dos clientes que denunciaram desvios em suas posições de custódia não foram
observadas alterações de endereços, donde se concluiu que os sistemas das bolsas
de valores e das custódias enviaram os "Avisos de Negociação" e os "Extratos da
6/21

Custódia" para os endereços dos clientes;
b) muitos investidores souberam da utilização irregular de suas posições de custódia
e direcionaram suas reclamações à MARLIN, tendo sido enganados, com a
utilização de algum ardil, pelo setor de custódia da corretora (exemplo às fls. 5581,
5601, 6537). Este ardil foi esclarecido a partir dos depoimentos tomados;
c) as fichas cadastrais dos clubes de investimento apresentavam como endereço a
rua do Ouvidor 121/17o andar, da MARLIN, que era a administradora dos mesmos
(exemplos às fls. 3101 e 3270). Dessa forma, os avisos e extratos das bolsas e das
custódias dos clubes eram enviados para a corretora, e
d) as fichas cadastrais dos clientes que apresentaram reclamações ao Fundo de
Garantia da BOVESPA encontram-se anexas aos relatórios preparados pela
BOVESPA para cada cliente (fls. 1312 a 7896), tendo sido, também, analisadas as
fichas cadastrais das pessoas investigadas relativamente aos desvios praticados no
setor de custódia.
15. Foram analisadas ainda as movimentações de diversos clientes e de pessoas vinculadas à
Marlin, não tendo sido observada movimentação expressiva em grande parte das pessoas; as
contas de outras pessoas vinculadas à Corretora que tiveram razoável quantidade de
operações com ações e opções, não apresentaram resultados financeiros provenientes de
desvios de ações de outros clientes, excetuando-se a do Sr. Nilton Hebert do Sacramento.
16. Foi constatado que as alienações irregulares de ações foram efetuadas utilizando-se a
conta corrente do Sr. Nilton Hebert do Sacramento e as liquidações financeiras das operações
realizadas com depósitos feitos pela Marlin diretamente nas contas correntes bancárias e de
Poupança do indigitado senhor (fls. 364 a 489).
17. Durante a inspeção, foram tomados diversos depoimentos, cujas descrições encontram-se
nos itens 21 a 51 do relatório da Comissão de Inquérito.
18. Da análise dos fatos, a Comissão de Inquérito destaca no item 52 a 55 (fls. 8218-8219), o
seguinte:

52. Conforme apurado,o setor de custódia da MARLIN formou um círculo
vicioso de irregularidades, uma vez que, com o desvio das ações de alguns
clientes, quando um deles fazia alguma reclamação quanto à sua posição, esta
era "regularizada" por novas transferências irregulares vindas de qualquer
outra conta.

53. Uma das dificuldades no controle, por parte dos clientes de suas posições
de ações, era que a MARLIN mantinha custódia na CLC e CBLC como usuária
direta e, ainda, na CBLC, por meio da Corretora Brascan (correspondente da
MARLIN em São Paulo). Esse fato possibilitava à Dayse Cilaberry alegar para
os clientes que as ações deles não haviam sido desviadas mas, sim, que se
encontravam em uma outra custódia. Esta era a desculpa que ela usava para
7/21

ganhar tempo para apresentar um extrato falso ou qualquer outra justificativa.
54. De acordo com o mencionado no item 16-a deste Relatório, foi utilizado um
mecanismo pelo setor de custódia da corretora para manter em erro os clientes
que reclamavam de diferenças nas suas posições em ações. Este mecanismo
foi esclarecido a partir dos depoimentos retratados nos itens 38, 39, 45 e 46
retro, que evidenciaram a criação de um controle paralelo de custódia utilizado
por Dayse Cilaberry.
55. Os mapas de custódia enviados à MARLIN pela CLC e CBLC eram
recebidos pelo diretor Luiz Eduardo Simões Lopes. Esses documentos eram
de suma importância para a detecção de algum problema na custódia dos
clientes. Ocorre, no entanto, que a análise desses mapas foi delegada por Luiz
Eduardo à supervisora de custódia, Dayse Cilaberry. Constata-se, aqui, uma
falha séria na segregação de funções, uma vez que a própria Dayse era a
responsável direta pelas transferências de ações entre clientes, e não poderia,
em hipótese alguma, fazer a análise de irregularidades nas transferências de
ações entre clientes, por ela mesma executadas (fls. 157).
19. Em 11.12.01 (fls. 7994), conforme termos do Ofício/CVM/SGE/No 039/2001 a CVM, com
base na Lei Complementar no 105 de 10.01.01, solicitou ao Banco Central do Brasil o envio de
cópia do relatório da fiscalização realizada por aquela Instituição na MARLIN.
20. Conforme está consignado no item 59 do Relatório (fls. 8220), dos cheques emitidos pela
Marlin a favor do Sr Nilton Hebert do Sacramento, no total de R$5.875.613,40, foi redirecionado
para a conta da Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos Santos o montante de R$ 4.429.000,00, que
correspondem a 75,38% dos recursos; para o Sr. Robert Stanley Philippe, R$ 272.500,00,
correspondentes a 4,64%; e ao Sr. Robson Cilaberry dos Santos (cônjuge da Sra. Dayse) R$
70.000,00, o que corresponde a 2,7% dos recursos depositados no ano de 2000 na conta do Sr.
Nilton (fls. 8001).
III – DAS CONCLUSÕES DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
21. Em sua conclusão, o Relatório da Comissão de Inquérito ressalta os seguintes aspectos:
(itens 68/73 – fls. 8222 a 8224):
6 8 . A BOVESPA realizou um levantamento na custódia da MARLIN,
consubstanciado em seu Relatório de Auditoria COAUD/GASC no 042/2001, já
anteriormente mencionado. A CVM, mediante Inspeção procedida na corretora,
consubstanciada no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No009/2001, fez
uma análise acurada da atuação dos principais envolvidos e de todas as
formas utilizadas para concretizar os desvios das ações dos clientes, que
foram, resumidamente, entre outras:
a. venda de ações sem autorização dos clientes, não tendo os mesmos recebido os
produtos das alienações;
b. transferência de ações entre clientes, sem a autorização dos mesmos;
c. emissão pela MARLIN de extratos falsos, indicando posições irreais de ações
custodiadas na CLC e CBLC, enganando os clientes;
8/21

d. reespecificação de operações com a modificação dos comitentes somente junto às
bolsas e não nos controles internos da corretora;
e. transferência inter-praças, ou seja, a ação ficava em depósito na CLC, e era
transferida para a CBLC, para cliente diferente, sendo geralmente alienadas por uma
ordem "regular" dada em nome deste último cliente. Verificou-se esse procedimento
nos dois sentidos.
69. A diretoria da MARLIN confiou em demasia em seu setor de custódia. A
supervisora desse setor, Dayse Duarte Cilaberry dos Santos, era a
encarregada da execução dos serviços operacionais e, pelo que se apurou,
não tinha qualquer acompanhamento nesses trabalhos pelo seu chefe
imediato, José Carlos Cunha de Lima, ou de qualquer diretor da corretora.
Todas as transferências de posições de custódia de clientes, sem as
respectivas vendas, eram informadas pela CBLC e CLC ao diretor de bolsa da
MARLIN, Luiz Eduardo Simões Lopes. Este informou em seu depoimento (fls.
156 a 160), que não fazia o serviço de acompanhamento de transferências,
tendo delegado esse trabalho à supervisora de custódia. Esse fato, caracteriza,
claramente, a falta de segregação de funções na corretora, pois a mesma
pessoa encarregada das operações de custódia era também responsável pela
supervisão dessas operações.
70. Desde 1998, as bolsas exigiram das corretoras a indicação de um diretor
para o acompanhamento das transferências e controle das custódias, mas
esse fato e as graves falhas apontadas nos Relatórios de Auditoria da
BOVESPA foram negligenciados pela MARLIN. Somente a partir de 02.10.00,
com a delegação da "senha master" ao novo diretor, André Rogério Fróes
Cruz, começou a haver na MARLIN um controle das transferências de ações
entre clientes e um controle das reespecificações de comitentes executadas
pelo setor de custódia. Com esse novo controle, as fraudes na custódia
começaram a ter visibilidade, até serem descobertas, já no mês de dezembro
de 2000 e comprovadas em janeiro de 2001.
71. Pôde-se constatar que houve negligência da diretoria da MARLIN em
relação às graves falhas apontadas pela auditoria da BOVESPA. Segundo
depoimento de Luiz Eduardo Simões Lopes, as correções e fiscalização das
falhas apontadas no Relatório no 170/99 ficaram a cargo da chefe de custódia,
Dayse Cilaberry (fls. 157). Conclui-se, assim, que nenhuma providência foi
tomada e as fraudes foram se intensificando.
72. A custódia é, sabidamente, uma das áreas das corretoras onde o controle
deve ser o mais rigoroso, pois todas as carteiras dos clientes ficam sob a sua
guarda, sendo, portanto, extremamente suscetível a fraudes. Fica bem
caracterizada aqui a omissão do diretor de bolsa, Luiz Eduardo Simões Lopes,
que deveria zelar pelos bens de seus clientes, como se seus fossem. Pela sua
omissão e negligência nas tarefas que eram de sua responsabilidade, o diretor
Luiz Eduardo foi um agente facilitador de toda a fraude ocorrida na custódia da
MARLIN.
73. Conforme apurado, o beneficiário direto do produto do desvio das ações
9/21

dos clientes da MARLIN foi o cliente Nilton Hebert do Sacramento, tendo todas
as liquidações financeiras das operações sido creditadas nas suas contas
bancárias. Como beneficiários indiretos foram identificados a chefe da custódia
da MARLIN, Dayse Duarte Cilaberry dos Santos, e seu auxiliar, Robert Stanley
Philippe, ambos devidamente identificados como recebedores de depósitos
e/ou transferências provenientes da conta de Nilton Hebert, além de
executores diretos da fraude (valores quantificados no item 59 retro).
IV – DAS RESPONSABILIDADES E IRREGULARIDADES
22. No item 74 do relatório (fls. 8224), a Comissão de Inquérito atribui responsabilidade às
seguintes pessoas:

I – Pelos desvios de ações da custódia ocorridos no âmbito da Marlin S.A. Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com a utilização de ardis e causando aos
clientes elevados prejuízos, caracterizando a realização de operações fraudulentas
no mercado de valores mobiliários, conforme conceituadas no inciso II, alínea "c", da
Instrução CVM no 08, de 08.10.79, contrariando o inciso I dessa mesma instrução, as
pessoas físicas e jurídicas a seguir relacionadas:
a. MARLIN S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e seu sócio e diretor de
bolsa, Luiz Eduardo Simões Lopes;
b. Dayse Duarte Cilaberry dos Santos, na qualidade de chefe de custódia da MARLIN S.A.
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e beneficiária da fraude;
c. Robert Stanley Philippe, na qualidade de auxiliar de custódia da MARLIN S.A. Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e beneficiário da fraude; e
d. Nilton Hebert do Sacramento, na qualidade de cliente da MARLIN S.A. Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, beneficiário direto das operações fraudulentas
praticadas.
II – Por não terem empregado a diligência necessária na administração dos clubes
de investimento sob sua responsabilidade, contrariando o Art. 14, inciso IV, da
Instrução CVM No 40 de 07.11.84, a MARLIN S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários e seu sócio e diretor de bolsa, Luiz Eduardo Simões Lopes.
III – Por não terem empregado a diligência necessária na administração de carteiras
dos clubes de investimento sob sua responsabilidade, infringindo o Art. 15, § 3o, da
Instrução CVM No 40 de 07.11.84, a GDA Assessoria, Consultoria e Realizações
Ltda. e seu sócio-responsável perante a CVM, Geraldo Dikran Azarian.
IV – Por embaraço à fiscalização por não atender, no prazo estabelecido, a
intimação para prestação de esclarecimentos, contrariando a alínea "a" do inciso II
da Instrução CVM No 18 de 17.11.81, Dayse Duarte Cilaberry dos Santos.
23. Em reunião realizada no dia 30 de agosto de 2002, o Colegiado apreciou e aprovou, na
íntegra, o Relatório da Comissão de Inquérito, conforme extrato de ata acostado aos autos às fls
10/21

8243-8253.
V - DAS DEFESAS
GDA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E REALIZAÇÕES LTDA E GERALDO DIKRAN
AZARIAN
24. Apresentada tempestivamente, e de forma conjunta, a defesa alegou, resumidamente, as
seguintes razões (fls. 8285/8290):
os defendentes sempre empregaram a diligência necessária no desempenho das funções
que lhe competiam, fazendo tudo o que tinham que fazer, no tempo e na hora, com zelo e
dedicação, tanto que não receberam qualquer reclamação dos cotistas dos clubes, cujos
processamentos continuam sendo feitos pelos defendentes;
não tinham os defendentes qualquer ligação ou conivência com os ilícitos praticados pela
Marlin Corretora, dos quais só ficaram sabendo mediante divulgação de notícias na mídia;
ainda, em virtude dos controles que mantinham, os defendentes auxiliaram os auditores
das bolsas e da CVM nas investigações levadas a efeito;
nas vezes que ocorreram diferenças nas posições acionárias, ou algum engano, os
problemas foram solucionados no mesmo dia da solicitação, no âmbito interno da
corretora;
ressalta-se que nem as bolsas de valores, CVM ou o BACEN, que fiscalizam
permanentemente as Sociedades corretoras, perceberam erros ou fraudes, tal a argúcia
que o esquema foi perpetrado;
a fraude foi tão bem engendrada que os clientes, de maneira geral, recebiam os
dividendos, mesmo já tendo as ações escamoteadas;
não é justo acusar os defendentes por culpa que não tiveram, eis que foram vítimas;
é feita citação ao PARECER CVM/GMN/029/2001, que se aplicaria ao caso, para
corroborar que os defendentes não tiveram culpa e nem elementos que pudessem gerar
qualquer tipo de dúvida quanto à legalidade das operações realizadas na Corretora;
apesar de ser a corretora a administradora dos Clubes, os defendentes sempre cumpriram
com suas obrigações, contidas no contrato de prestação de serviços;
as checagens das posições informadas nos extratos das ‘clearings’ eram feitas no tempo
certo, diante das faturas e notas de corretagens, dada a agilidade do mercado e a
necessidade de atendimento a cotistas, para entradas e saídas dos clubes, e para que os
representantes legais pudessem se posicionar no início de cada pregão;
havia posição de custódia em três locais diferentes, protegidas por um código de acesso,
que os defendentes não tinham conhecimento, sendo mantidos em erro por falsas
informações fornecidas pela Sra. Dayse.
Por fim, as defendentes requereram "a absolvição, de vez que não foram negligentes nem
concorreram, sequer, com culpa pelo ocorrido na administração da corretora, pois foram
11/21

mantidos em erro pelos artifícios, ardis e outros meios fraudulentos utilizados pelos
administradores da Marlin Corretora CCTVM."
MARLIN S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E LUIZ
EDUARDO SIMÕES LOPES
24. Apresentada tempestivamente, a defesa do Sr. Luiz Eduardo Simões Lopes alegou,
resumidamente, as seguintes razões (fls. 8313/8325):
os desvios de títulos de clientes da Marlin Corretora foram arquitetados e executados pela
sua funcionária Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos Santos, responsável pela área de
custódia, pelo funcionário Sr. Roberto Stanley Philippe e pelo cliente cadastrado desde
1991, Sr. Nilton Herbert do Sacramento;
ficou definitivamente evidenciada a absoluta e total inocência do defendente, que foi e
está sendo vítima de um golpe, uma falcatrua, que jamais poderia imaginar de quem
partiu;
dentre outras normas internas, (i) a sociedade mantinha prestadores de serviços de
auditoria externa, não só para verificar e orientar quanto ao comportamento da própria
sociedade, como também da atuação e segurança para com seus clientes, (ii) como
rotina, a Marlin mantinha a obrigatoriedade de emissão de cheques, DOC’S e OT1’s
sempre assinados por dois Diretores e por um Diretor em conjunto com um procurador,
sempre nominativos a clientes, sem a possibilidade de endosso, e apenas para crédito em
conta do favorecido. Este zelo foi fundamental para a identificação dos únicos
responsáveis pela fraude, quando da quebra do sigilo bancário da quadrilha;
a corretora desenvolveu um sistema de tesouraria informatizada, bem como do sistema
‘Caixa Eletrônico’, que reduziria a ‘zero’ a possibilidade de erro de digitação no seu
sistema interno;
em meados de 1999, a BOVESPA sugeriu que a corretora implementasse o sistema
Sinacor, em substituição àquele até então em uso, porém, face à incapacidade da
BOVESPA de implementar o referido sistema, a Marlin viu-se obrigada a adquirir novo
sistema por parte da Virtual;
dos relatórios da auditoria, nenhuma observação ou orientação foi apresentada pela
BOVESPA quanto aos procedimentos internos da sociedade;
de todo o universo de exames realizados pela auditoria da BOVESPA, em apenas 2
ordens de venda foi constatado que o negócio havia sido especificado incorretamente;
seria a maior das injustiças pretender imputar aos defendentes responsabilidade pelos
crimes praticados por uma quadrilha já identificada e da qual não faz parte;
é importante registrar que a Marlin Corretora jamais tivera qualquer reclamação junto ao
Fundo de Garantia, o que significa dizer que nenhum de seus clientes questionou, "ao
longo desses longos anos", os avisos de movimentação que a BVRJ e a BOVESPA
informaram ter encaminhado a cada um deles, a cada vez que tiveram lançamentos em
suas custódias; logo não havia nenhum motivo para o indiciado entender que houvesse
deficiência em seus procedimentos de controle interno ou que pudesse estar ocorrendo
12/21

fraude patrocinada por funcionários de mais de uma década de serviços prestados à
sociedade;
mesmo sem razão direta para suspeitar de qualquer irregularidade, a Marlin e o Suplicante
sempre buscaram fiscalizar e orientar seus trabalhos no sentido de trazer maior segurança
aos seus clientes, razão pela qual a sua funcionária Deyse Cilaberry, com mais de 14 de
trabalho, no cargo de supervisora de custódia, possuía senha privilegiada de acesso ao
sistema CBLC/BOVESPA;
em 24/08/2000, foi solicitada a verificação da custódia do Sr, Nilton, em face das
movimentações bancárias por ele efetuadas, porém nenhuma resposta foi obtida da
Bovespa, o que contribuiu para a continuidade dos crimes até então praticados;
a negligência e o descaso da BOVESPA naquele momento foi, sem dúvida alguma,
responsável pela continuidade dos crimes até então praticados;
visando maior atuação nos controles internos da Marlin, em 15/09/2000, o Dr. André
Rogério Froes Cruz tomou posse como Diretor da sociedade, e descobriu a existência
uma quadrilha dentro de sua instituição;
o suplicante, tão logo tomou conhecimento do golpe de que fora vítima, adotou as
medidas indispensáveis e as mais rigorosas visando a estancar e descobrir os assaltantes;
no tocante ao processo criminal em curso na 9a Vara Criminal, foi oferecida denúncia
contra Deyse Duarte Cilaberry dos Santos, Nilton Hebert do Sacramento, Robert Stanley
Philippe e Marco André Silva da Oliveira, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e
171 CP, o defendente foi admitido como assistente de acusação, ante à condição de
vítima dos crimes praticados, e os indiciados foram presos;
o Banco Central do Brasil também entendeu que o defendente foi mais uma vítima;
merece reparos a conclusão da Comissão de Inquérito de fls. 8249 a 8251, que atribuiu à
Marlin a emissão de extratos falsos, que eram elaborados no escritório paralelo mantido
pela quadrilha.
Por fim, o defendente requereu "que seja excluído de qualquer responsabilidade quanto ao
desvio de ações da custódia posto que, além de ser a grande vítima do golpe de uma quadrilha,
sempre procedeu com a mais absoluta lisura e retidão na administração da Marlin Corretora..."
24. Embora regularmente intimados, os demais indiciados Dayse Duarte Cilaberry dos Santos,
Robert Stanley Philippe e Nilton Hebert do Sacramento, não apresentaram defesa (cf. fls.
8334). Já a Marlin S/A CCTVM (em liquidação extrajudicial) encaminhou correspondência
assinada por seu liquidante, Sr. Marcello Tostes Pacheco de Mello, após esgotado o prazo
para apresentação de defesa (fls. 8336 e 8337) informando:
a. "que este Liquidante foi nomeado pelo Banco Central do Brasil em 08.08.01, portanto após
os eventos que propiciaram o desvio de ações da custódia da Marlin (...)";
b. "ao Liquidante nomeado é atribuída a função de conduzir a liquidação com o objetivo de
sugerir o encaminhamento do processo que poderá ser, dependendo a apuração, a
devolução da empresa aos sócios ou a proposição de falência";
13/21

c. "portanto, o signatário não participou das causas da liquidação (...);
d. "que no dia 26.09.2003 foi decretada a falência da Marlin S/A CCTVM".
27.Ressalta-se, por fim, que, em 26.09.2003, o juiz da 1a Vara Empresarial da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro proferiu, no âmbito do Processo no 2002001119867-1,
sentença decretando a falência da Marlin, tendo sido indicada síndica da massa a Bolsa de
Valores de São Paulo, por ser a maior credora da falida (fls. 8342/8347).
É o RELATÓRIO.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2003
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
1. Os fatos descritos nos autos comprovam sobejamente terem sido realizadas operações
fraudulentas, cujo objetivo foi a obtenção de lucros indevidos em prejuízo de clientes da
MARLIN S.A. CCTVM.
2. Trata-se de caso onde, a despeito das normas legais e regulamentares, foram utilizados
expedientes ardilosos por funcionários da corretora que, em conluio com terceiros,
venderam, de forma fraudulenta, ações de diversos clientes para obtenção de ganhos
ilícitos.
3. Em resumo, três procedimentos eram utilizados para a consecução das fraudes:
(I) o primeiro consistia na transferência de ações da conta de custódia de clientes da
corretora, sem o conhecimento e devidas autorizações dos proprietários, para a conta do
Sr. Nílton Hebert Sacramento, também cliente. Em seguida, as ações provenientes dessa
transferência eram vendidas em nome do próprio Sr. Nilton, em cuja conta-corrente
bancária eram depositados os recursos decorrentes da negociação;
(II) o segundo procedimento usado era a venda de ações de clientes da Marlin, sendo o
crédito das operações depositadas diretamente na conta-corrente do Sr. Nilton, e as
respectivas liquidações físicas processadas mediante o uso de ações custodiadas por
outros clientes. Essa modalidade obrigava a reespecificação de ordens para regularização
das posições de custódia de clientes cujas ações foram usadas; e
(iii) o terceiro consistia na compra de ações efetivadas por clientes da corretora, sendo as
mesmas desviadas e creditadas em contas de outros clientes, inclusive na do Sr. Nílton
Hebert Sacramento.
4. Consumada a venda das ações, os valores provenientes das operações, que tinham sido
depositados na conta do Sr. Nilton, eram redirecionados para as contas-correntes da Sra.
Dayse Duarte Cilaberry dos Santos, chefe do setor de custódia da Marlin Corretora, para a
do Sr. Robert Stanley Philippe, seu auxiliar, e para a do cônjuge da Sra. Dayse, Sr.
14/21

Robson Cilaberry dos Santos.
5. Antes que se dê início à análise das imputações feitas a cada um dos indiciados, e de se
passar ao exame das respectivas defesas, é preciso salientar o fato de que, como
resultado do minudente trabalho realizado pela Comissão de Inquérito, respaldada em
relatórios de auditoria realizadas pela BOVESPA, no relatório de inspeção da CVM, em
depoimentos prestados pelas pessoas envolvidas no caso e no relatório sobre os fatos
encaminhados à CVM pelo Banco Central do Brasil, ficou devidamente demonstrada a
materialidade das fraudes que se passaram no âmbito da Marlin, assim como foram
perfeitamente identificados os beneficiários. Portanto, quanto a essas fraudes, resta
examinar a autoria e as responsabilidades. Ressalte-se que as fraudes totalizaram
aproximadamente a cifra de R$ 23,4 milhões.
DAYSE DUARTE CILABERRY DOS SANTOS
6. Embora devidamente intimada (fls. 8261-8262), a Sra. Dayse não apresentou suas razões
de defesa, o que nos remete ao exame de sua atuação de acordo com os elementos
constantes dos autos.
7. À indiciada foram imputadas as seguintes acusações:
a. pelos desvios de ações da custódia ocorridos no âmbito da Marlin S.A. Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com a utilização de ardis e causando aos clientes
elevados prejuízos, caracterizando a realização de operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, conforme conceituadas no inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no
08, de 08.10.79, contrariando o inciso I dessa mesma instrução.
b. por embaraço à fiscalização em razão de não ter atendido, no prazo estabelecido, a
intimação para prestação de esclarecimentos, contrariando a alínea "a" do inciso II da
Instrução CVM No 18 de 17.11.81.
1. A Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos Santos era a chefe do setor de custódia de ações da
Corretora. A indiciada era detentora das "senhas master" (de 13.09.94 a 01.10.2000 – fls.
76) que acessavam as custódias da CLC e CBLC e era a pessoa que dava as ordens de
transferências de ações para a liquidação física das operações. Era responsável, também,
pelas confirmações dos códigos dos comitentes, junto à Corretora Brascan, relativas às
operações no pregão de viva voz, intermediadas por esta corretora para os clientes da
MARLIN, em São Paulo.
2. A posição de destaque ocupada pela acusada na corretora foi decisiva para que as
fraudes fossem perpetradas, pois cabia à Sra. Dayse validar as transferências irregulares
na posição de custódia de ações de clientes.
3. O ardil utilizado pela indiciada para manter-se incólume ao longo do período foi
devidamente comprovado nas investigações empreendidas pela Comissão de Inquérito, e
consistia em informar aos clientes da corretora, quando tentavam conferir a quantidade de
ações por eles possuídas, que nada de irregular tinha acontecido, emitindo extratos falsos
de posição de custódia, para o que mantinha, inclusive, controles paralelos.
4. Ficou comprovado que a Sra. Dayse também foi beneficiária das fraudes ocorridas.
Consta do item 59 do Relatório da Comissão de Inquérito que, dos cheques da MARLIN
15/21

emitidos para o Sr. Nilton Hebert do Sacramento nos anos de 1999 e 2000, no montante
de R$ 5.875.613,40, cerca de 75% desse total (correspondentes a R$ 4.429.000,00) foram
redirecionados para a conta-corrente conjunta que a Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos
Santos mantinha com seu cônjuge, Sr Robson Cilaberry dos Santos.
5. Dessa forma, resta caracterizada a prática de operação fraudulenta, descrita no inciso II da
alínea "c" da Instrução CVM no 08/79.
6. Quanto à acusação de embaraço à fiscalização, restou configurado infringência à alínea
"a" do inciso II da Instrução CVM no 18/81, esta se baseou no fato de a indiciada, apesar
de devidamente intimada pela CVM, por duas oportunidades, a prestar esclarecimentos
(fls. 8197), não ter atendido a tais convocações, tendo sido, inclusive, multada em razão
disto, conforme registrado às fls. 8222.
7. Contudo, tal infração careceu de plena caracterização, pois os ofícios que encaminharam
as referidas intimações foram devolvidos pelos Correios com a informação de que o
destinatário havia mudado de endereço (cf. fls. 8194 a 8197 e 8222).
ROBERT STANLEY PHILIPPE
8. O indiciado adotou o mesmo procedimento da Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos Santos e
não apresentou defesa, em que pese ter sido regularmente intimado (fls. 8271-8272).
Dessa forma, o exame de sua atuação será feito de acordo com os elementos constantes
dos autos.
9. O Sr. Robert Philippe desempenhava a função de auxiliar da Sra. Dayse Duarte Cilaberry
dos Santos, responsável pelos serviços de custódia da MARLIN, e a auxiliava na
consecução das fraudes.
10. Para sua conta-corrente bancária foram redirecionados recursos provenientes de vendas
fraudulentas de ações de clientes da corretora que foram depositados na conta do Sr.
Nilton Hebert do Sacramento, no valor de R$ 272.500,00, conforme fls. 8222 (item 59 do
Relatório).
11. Restou portanto comprovada a prática de operação fraudulenta, descrita no inciso II da
alínea "c" da Instrução CVM no 08/79, por parte do indiciado.
NILTON HEBERT DO SACRAMENTO
12. Este indiciado, cliente da Marlin, foi beneficiário direto dos desvios realizados na custódia
da Corretora, tendo, de acordo com levantamento efetuado pelo Bacen (fls. 8220) ficado
com 10,1% dos valores desviados em 1999 (R$ 262.565,49) e 4,1% dos valores
desviados no ano de 2000 (correspondentes a R$ 134.766,46).
13. Sr. Nilton confirmou o recebimento de inúmeros depósitos em suas contas correntes no
Banco BCN, no período de 1995 a 2000. Afirmou, também, que a maior parte desses
depósitos eram repassados para Dayse Duarte Cilaberry dos Santos (fls. 8213).
14. Contudo, ao lhe ser solicitada, pela Comissão de Inquérito, cópia dos comprovantes
bancários desses repasses de valores efetuadas para a conta de Dayse Cilaberry e Robert
Stanley, o indiciado negou-se a atender o pleito, declarando que só entregaria os
16/21

documentos solicitados pela CVM em juízo (fls. 8213).
15. Sem embargo da contundência de tais pontos, a indicar a culpabilidade do indiciado, este
não apresentou defesa, remanescendo sem afronta os argumentos da acusação, o que
impõe a condenação lá requerida.
LUIZ EDUARDO SIMÕES LOPES
16. Ao defendente, diretor de bolsa da Marlin, foram imputadas as seguintes
responsabilidades:
a. pelos desvios de ações da custódia ocorridos no âmbito da Marlin S.A. Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com a utilização de ardis e causando aos clientes
elevados prejuízos, caracterizando a realização de operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, conforme conceituadas no inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no
08, de 08.10.79, contrariando o inciso I dessa mesma instrução, e
b. por não ter empregado a diligência necessária na administração dos clubes de
investimento sob sua responsabilidade, contrariando o Art. 14, inciso IV, da Instrução CVM
No 40 de 07.11.84.
1. Em que pesem os esforços do defendente no sentido de tentar demonstrar que exercia de
forma eficiente e responsável suas tarefas, a documentação constante dos autos
comprova justamente o contrário.
2. A desídia do indiciado, diante do verdadeiro saque à custódia que se passou sob suas
vistas, como descrito nos autos, faz com que sua alegação, no sentido de que todo o
serviço de custódia ficava a cargo exclusivo da Sra. Dayse Duarte Cilaberry dos Santos,
mais deponha contra ele do que a seu favor, quanto à sua atuação negligente.
3. Os relatórios de Auditoria da BOVESPA apontaram diversas irregularidades verificadas na
Marlin Corretora, tendo sido os fatos comunicados à diretoria (fls. 77 a 92). No relatório no
19, foram constatadas falhas relativas às ordens de operações, envolvendo registro,
dados incompletos, campo rasurado, execução/identificação incorreta, cancelamento
parcial, distribuição dos negócios, bem como irregularidades quanto à atuação das
contrapartes em operações diretas (fls. 99 a 102).
4. Em resposta à comunicação da BOVESPA sobre irregularidades detectadas pela
auditoria, a diretoria da MARLIN respondeu evasivamente, informando que "foi solicitado
ao gerente de mesa alertar aos respectivos responsáveis por cada tarefa o fato ocorrido e
tomar as devidas providências, para que tal fato não se repita novamente" e, no tocante às
contrapartes das operações, respondeu "comunicamos ao gerente da mesa de bolsa, para
não permitir tais operações" (fls. 107). Ressalte-se o fato de que, anteriormente, a
BOVESPA já tinha feito comunicação de igual teor, conforme Relatório de Auditoria no
004/98 de 29.01.98 (fls. 103).
5. Posteriormente, (Relatório no 170, de outubro de 1999), a BOVESPA voltou a apontar
falhas semelhantes às mencionadas, referindo-se, no item 2, a "ordens de operações -
execuções incorretas", ocasião em que mencionou que "....adicionalmente, as ordens de
venda no 16 e 48, de 20.07.99, emitidas por conta do cliente Clube de Investimento Cota
Mil tiveram alguns negócios especificados para Nilton Hebert do Sacramento" (fls. 84 e
17/21

85). A comunicação foi feita à diretoria da corretora, que, mais uma vez, respondeu à
BOVESPA: "solicitamos ao gerente de mesa alertar aos respectivos responsáveis por
cada tarefa os fatos ocorridos e tomar as devidas providências, para que tais fatos não se
repitam" (fls. 91).
6. Por outro lado, conforme destaca a Comissão de inquérito no item 55 do Relatório (fls.
8219), os mapas de custódia enviados à MARLIN pela CLC e CBLC eram recebidos pelo
diretor Luiz Eduardo Simões Lopes, sendo os aludidos documentos de extrema
importância para detectar a ocorrência de irregularidades custódia dos clientes. No
entanto, o defendente delegou à Sra. Dayse a tarefa de analisar os mencionados mapas,
fato que, conforme bem colocado pela Comissão de Inquérito, consistiu uma falha séria na
segregação de funções, uma vez que a própria Dayse era a responsável direta pelas
transferências de ações entre clientes, e não poderia, em hipótese alguma, fazer a análise
de irregularidades nas transferências de ações entre clientes, por ela mesma executadas
(fls. 157).
7. Dessa forma, ficou claro que as fraudes foram facilitadas pela negligência do dirigente da
Marlin, em função da falta de controles adequados.
8. Não pode um diretor de Corretora de Valores, diante da completa ausência de
procedimentos de rotina de uma instituição submetida à fiscalização da Comissão de
Valores Mobiliários, do Banco Central do Brasil e das Bolsas de Valores, simplesmente
alegar que delegara tais funções a um terceiro, que segundo ele era de sua inteira
confiança.
9. Ora, um dirigente de Instituição Financeira, que lida com recursos de terceiros, com a
poupança pública, em nenhuma hipótese pode adotar um comportamento negligente,
desidioso. E está comprovado à exaustão nos autos que o defendente dirigia a Corretora
sem a observância das regras mínimas de prudência e segurança.
10. Contudo, eu diria até que lamentavelmente, a conduta de desleixo do referido indiciado
não pode ser equiparada ao dolo para efeito de aplicação da Instrução CVM no 08/79.
11. Ademais, o Relatório da Comissão de Inquérito, apesar de sua minúcia e precisão, não
aponta qualquer destinação ao defendente de valores ou títulos desviados. Também não
há indícios suficientes de participação do indiciado nas operações fraudulentas, o que
impende sua absolvição no que concerne a essa imputação.
12. Já quanto à acusação de não ter empregado a diligência necessária na administração dos
clubes de investimento sob sua responsabilidade, contrariando o art. 14, inciso IV, da
Instrução CVM no 40/84, vale dizer que o dolo não é elemento constitutivo deste tipo
infracional.
13. Outrossim, a inaceitável negligência do indiciado caracteriza plenamente a ocorrência da
ilicitude, negligência esta já descrita neste voto e exaustivamente comprovada na
documentação constante dos autos, pelo que o Sr. Luiz Eduardo Simões Lopes deve ser
condenado.
MARLIN S/A CTVM
14. A indiciada foi acusada das mesmas infrações imputadas ao seu diretor, Luiz Eduardo
18/21

Simões Lopes, quais sejam, de operação fraudulenta, na forma do inciso II, "c", da
Instrução CVM no 08/79, e de não ter empregado a diligência necessária na administração
dos clubes de investimento sob sua responsabilidade, infringindo o art. 15, §3o, da
Instrução CVM no 40/84.
15. A Corretora, representada por seu liquidante, ao invés de apresentar defesa, encaminhou
à Comissão de Inquérito uma carta em que o aludido liquidante apenas informa ter
assumido tal posto após a ocorrência das irregularidades aqui apuradas.
16. Assim, não tendo sido refutadas as razões da acusação, a questão deve ser examinada
de acordo com os elementos constantes dos autos, valendo para a Corretora o mesmo
teor da apreciação feita em relação os seu diretor, Sr. Luiz Eduardo Simões Lopes.
17. Contudo, sua situação falimentar deverá ser considerada na dosimetria da pena a lhe ser
cominada, a fim de não se verem prejudicados os credores da massa, o que não se
coadunaria com o fim público perseguido por esta Autarquia.
GDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E REALIZAÇÕES LTDA. e seu sócio-responsável
perante a CVM, Sr. GERALDO DIKRAN AZARIAN
18. A GDA exercia a função de administrador de carteira de valores mobiliários de 20 clubes
de investimento administrados pela Marlin (fls. 148), sendo que, desses, 6 foram vítimas
de desvios em suas posições de custódia (fls. 8215).
19. Seu sócio-diretor, Sr. Geraldo Azarian, afirmou em depoimento que "quando havia alguma
diferença de custódia ...o problema era encaminhado à chefe do setor (Sra. Dayse
Cilaberry) que, imediatamente, ‘emitia um extrato com a posição de custódia correta’" (fls.
8216).
20. O defendente afirmou também que "o primeiro e único problema sem solução foi sob a
direção do diretor André Rogério Fróes Cruz, em 09/01/01,quando este desautorizou uma
operação de venda de ações do Clube Doceinvest (...). Porém, causou-lhe estranheza
que, na tela do computador apresentado por Dayse Cilaberry, a posição de custódia do
Clube Doceinvest estivesse correta de acordo com seus controles. Isto o fez julgar que
‘esta senhora possuía um controle paralelo das posições dos clientes da corretora’" (fls.
8216).
21. Tais fatos levaram a Comissão de Inquérito a concluir que essa empresa e seu diretor
"não empregaram a diligência necessária na administração de carteiras dos clubes de
investimento sob sua responsabilidade, infringindo o art. 15, §3o, da Instrução CVM No 40,
de 07/11/84".
22. Em sua defesa, tais indiciados alegaram que "sempre empregaram a diligência necessária
no desempenho das funções que lhes competiam mas, isto sim, foram mantidos em erro,
através dos ardis utilizados pelos administradores da Corretora, da mesma forma que
investidores e outras pessoas" (fls. 8285).
23. Ora, não procede tal alegação, tendo em vista que o Sr. Geraldo Azarian, sócio-diretor da
GDA, é profissional de mercado, registrado nesta CVM como administrador de carteira
(fls. 8216), não sendo aceitável que pessoas com essa qualificação tomem como
19/21

verdadeiras informações do tipo das prestadas pela Sra. Dayse Cilaberry, sem confirmá-
las diretamente junto à CLC e CBLC, entidades a que tinha pleno acesso.
24. Restou plenamente caracterizado, portanto, que a atuação da GDA e do seu sócio-diretor
foi extremamente negligente na defesa do patrimônio dos cotistas dos clubes, valendo
dizer, mais uma vez ,que a negligência havida é suficiente para caracterizar a infração ao
referido dispositivo da Instrução CVM no 40, ao contrário, por exemplo, da imputação de
operação fraudulenta, que requer a comprovação do dolo.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
25. Por todo o exposto, e com base no art. 11 da Lei 6.385/76, impõe-se aos indiciados
abaixo relacionados, as seguintes penas:
a. por prática de operação fraudulenta, na forma do inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no
08/79:
Dayse Duarte Cilaberry dos Santos, pena de multa no valor de R$ 13.287.000,00,
correspondente a 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida em
decorrência do ilícito, conforme apurado pela Comissão de Inquérito ;
Robert Stanley Philippe, pena de multa no valor de R$ 817.500,00, correspondente a 3
(três) vezes o montante da vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito,
conforme apurado pela Comissão de Inquérito ;
Nilton Hebert do Sacramento, pena de multa no valor de R$ 1.091.000,00, correspondente
a 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito,
conforme apurado pela Comissão de Inquérito .
b) por não empregarem a diligência necessária na administração de carteiras dos clubes de
investimento sob sua responsabilidade, infringindo o art. 15, §3o, da Instrução CVM No 40, de
07/11/84:
GDA Assessoria, Consultoria e Realizações Ltda., pena de multa no valor de R$
100.000,00;
Geraldo Dikran Azarian, pena de. multa no valor de R$ 100.000,00.
c) por não empregarem a diligência necessária na administração de carteiras dos clubes de
investimento sob sua responsabilidade, infringindo o art. 14, inciso IV, da Instrução CVM No 40,
de 07/11/84:
Luiz Eduardo Simões Lopes, pena de inabilitação, pelo prazo de 10 anos, para o exercício
do cargo de administrador ou de conselho fiscal de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro
na Comissão de Valores Mobiliários;
Marlin S/A CTVM, pena de ADVERTÊNCIA, dado que a Corretora se encontra em
processo falimentar, não sendo do interesse público onerar a instituição, com o que poder-
se-ia, indiretamente, afetar os interesses dos credores.
20/21

1. Também à luz de razões aduzidas ao longo deste voto, proponho a absolvição da Marlin
S/A CTVM bem como do Sr. Luiz Eduardo Simões Lopes da imputação de operação
fraudulenta, na forma do inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79, e da Sra. Dayse
Duarte Cilaberry dos Santos da acusação de embaraço à fiscalização, com base no
disposto na alínea "a" do inciso II da Instrução CVM No 18/81.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2003
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano
Acompanho o voto do Diretor-Relator
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
Acompanho o voto do Diretor-Relator
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente
Acompanho o voto do Diretor-Relator
21/21